Tribunal: CARF
Processo: 10280.721450/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721450/2014-06
ACÓRDÃO
2402-013.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCILEU DE PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL RURAL. ERRO DE FATO.
POSSIBILIDADE.
DITR.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte,
nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada
documentação comprobatória viabiliza a análise do direito vindicado.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DO ADA E COMPROVAÇÃO DA
PROVA IDÔNEA.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Área de Preservação Permanente – APP, não
há a exigência de averbação na matrícula do imóvel – uma vez que a
restrição ao uso dessas áreas decorre diretamente da lei, não sendo
necessária a averbação para lhe conferir publicidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário interposto, deixando de apreciar matéria não devolvida a
julgamento e, na parte conhecida, rejeitar a nulidade do lançamento suscitada para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721450/2014-06
2

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, do exercício de 2010, do imóvel rural denominado “Fazenda Nascente do Jacamim”,
sob a alegação de que o Recorrente não teria comprovado (i) a área declarada como ocupada
como de produtos vegetais, (ii) a área declarada como de pastagem; (iii) a área de descanso, bem
como (ii) o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
elaborado em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT.
Para melhor elucidação da controvérsia, reproduz-se abaixo tabela comparativa
contendo as áreas declaradas pelo contribuinte e aquelas consideradas pela d. Fiscalização, bem
como os respectivos valores do Valor da Terra Nua (VTN) utilizados para fins de constituição do
crédito tributário.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
4.356,0
4.356,0
02. Área de Preservação
Permanente
0,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04.
Área
de
Reserva
Particular do Patrimônio
0,0
0,0
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721450/2014-06
3
Natural
05. Áreas de Interesse
Ecológico
0,0
0,0
06.
Área
de
Servidão
Florestal
ou
Ambiental
Tributável
0,0

07. Área Coberta por
Florestas Nativas
0,0
0,0
08.
Área
Alagada
de
reservatório
de
Usinas
Hidrelétricas
Autorizada
pelo Poder Público
0,0
0,0
09. Área Tributável (01-
02-03-04-05-06-07-08)
4.356,0
4.356,0
10. Área Ocupada com
Benfeitorias
Úteis
e
Necessárias Destinadas à
Atividade Rural
156,0
156,0
11. Área Aproveitável (09-
10)
4.200,0
4.200,00
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (há)

Declarado
Apurado
12. Área de Produtos
Vegetais
500,0
0,0
13. Área em Descanso
500,0
0,0
14.
Área
com
Reflorestamento
(Essências
Exóticas
ou
Nativas)
0,0
0,0
15. Área de Pastagem
3.200,00
3.200,00
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721450/2014-06
4
16. Área de Exploração
Extrativa
0,0
0,0
17. Área de Atividade
Granjeira ou Aqüicola
0,0
0,0
18. Área de Frustração de
Safra ou Destruição de
Pastagem por Calamidade
Pública
0,0
0,0
19. Área utilizada pela
Atividade Rural (12+...+18)
4.200,0
4.200,0
20. Grau de Utilização do
Solo (19/11)*100
100,0
0,0
Cálculo do Valor da Terra Nua (R$)

Declarado
Apurado
21. Valor Total do Imóvel
968.000,00
956.348,32
22. Área em Descanso
400.000,00
400.000,00
23. Valor das Culturas,
Pastagem
Cultivadas
e
Melhoradas e Florestas
Plantadas
520.000,00
0,00
24. Valor da Terra Nua
(21-22-23)
48.000,00
556.348,32
Pois bem. No que concerne às áreas glosadas (área de produtos vegetais, pastagem
e descanso), com impacto direto no grau de utilização da terra, a d. Fiscalização deixou de
considerá-las sob o fundamento de que o Recorrente, no curso do procedimento fiscal, não teria
apresentado documentos comprobatórios da utilização das referidas áreas.
Ainda, tendo em vista que o laudo apresentado em sede de fiscalização não foi
acatado, foi arbitrado o VTN conforme valor constante no SIPT, procedendo-se ao lançamento da
respectiva diferença.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação alegando (i)
preliminarmente: nulidade do lançamento, em razão de vício da intimação; e (ii) no mérito: a
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721450/2014-06
5
juntada de laudo que comprova as áreas de utilização do imóvel rural em questão. Requereu,
ainda, a consideração de demais áreas, a fim de comprovar o valor declarado da terra nua, áreas
essas identificadas como de interesse ecológico, que refletem na área tributável do imóvel rural.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão 03-074.330, rejeitando a preliminar de nulidade. No mérito, julgou
parcialmente procedente à Impugnação, para o fim de (i) restabelecer a área de pastagem,
considerando a Ficha de Atualização Cadastral e de Registro de Vacinação de Bovinos e Bubalinos,
e (ii) considerar o VTN o valor de R$ 79,70/ha, conforme apuração do Conselho Estadual de
Política Agrícola, Agrária e Fundiária-CEPAF, do Estado do Pará, valor este apresentado inclusive
em laudo apresentado pelo Recorrente em relação a outro imóvel rural de sua propriedade, mas
que situado no mesmo Município.
No mais, em razão da não apresentação do laudo mencionado em Impugnação,
manteve as glosas procedidas. Ainda, embora tenha se manifestado em relação à suposta área de
APP constante no imóvel rural sob análise, que não teria sido declarado por mero erro de fato, se
pronunciou o Acórdão pela necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Inconformado, apresentou o Recorrente o competente Recurso Voluntário,
reiterando as razões anteriormente apresentadas em Impugnação, inclusive no tocante à área de
pastagem, cujo pleito foi integralmente acolhido pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade. No
entanto, quanto às alegações de direito, deixo de conhecer ao pleito concernente ao
reconhecimento da área de pastagem, por falta de interesse de agir, tendo em vista que já foi
integralmente conhecido pela decisão da DRJ.
Passo, assim, à análise das demais matérias.
PRELIMINAR
Conforme relatado nos fatos, alega o Recorrente a nulidade do auto de infração,
sob o argumento de suposto vício na intimação. Considerando que os fundamentos deduzidos em
sede de Recurso Voluntário são idênticos aos analisados pela DRJ e inexistindo razões para
divergir, adoto-os como razão de decidir, conforme autorizado pelo art. 114, § 12, do RICARF.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721450/2014-06
6
Da Nulidade do Lançamento
O impugnante entende que deverá haver a decisão de nulidade da notificação de
lançamento, pois alega que, devido ao fato de o Termo de Intimação ter sido
encaminhado a um endereço jamais utilizado por ele (Rua Irmã Maria Angélica,
S/N, L. 15- Paragominas-PA), não o teria recebido, perdendo, assim, a
oportunidade de apresentar os documentos ali solicitados.
Acrescenta que a Administração teria o dever de anular o ato contaminado de
vício, observando o princípio da legalidade e pelo princípio da segurança jurídica.
Com esse argumento, requer a abertura de novo prazo para apresentação de
documentos e laudos.
Não obstante a alegação do requerente, entendo que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto
no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente
aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa do autuado, conforme será demonstrado.
O art 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento
emitida por processo eletrônico.
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV,
da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes; [...]
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente
tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela
Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721450/2014-06
7
comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a
garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas (não comprovação das áreas declaradas de produtos vegetais, em
descanso e de pastagens, além do VTN, por estar subavaliado) e motivou, em
conformidade com a legislação aplicável a matéria, as alterações efetuadas na
DITR/2010, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, de fls.
24/29, em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações
e os pontos de discordância, não apenas suscitando tema preliminar, mas
discutindo o mérito da lide relativamente à matéria envolvida, nos termos do
inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
No caso, cabe salientar que, constatada que a intimação inicial (Termo de
Intimação Fiscal), realizada no domicílio informado pelo contribuinte (fls. 08),
restou improfícua, ela foi realizada por Edital, porque não havia motivos para
desconsiderar a informação prestada pelos Correios, que devolveu o AR (de fls.
06), referente à tentativa de envio daquele Termo.
Ocorre que o interessado, à luz do art. 23, § 1o, II, do Decreto no 70.235/72, foi
devidamente intimado, por meio do Edital no 00001, de 07/05/2014, de fls. 14,
afixado em 07/05/2014, com data de ciência em 22/05/2014, para apresentar os
documentos relacionados no referido Termo de Intimação Fiscal, de 03/05. Isto
em razão ter sido infrutífera a tentativa de intimação por via postal, sendo
devolvida a intimação encaminhada ao contribuinte no endereço por ele indicado
na sua DITR, exercício de 2010 (AR de fls. 06 e endereço constante das fls. 08).
Nos termos do art. 13, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.467, de 22/05/2014,
que dispõe sobre o Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR, a intimação fiscal se fará
no endereço indicado no ato de inscrição cadastral, a saber:
Art. 13.
§ 2o No caso de intimação por via postal, a correspondência será enviada ao
endereço indicado no art. 18.
Art. 18. No ato de inscrição cadastral será informado endereço, para fins de
intimação ou de qualquer outro ato de comunicação referente ao ITR, que
valerá até ulterior alteração do dado cadastral por uma das formas
previstas nesta Instrução Normativa.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721450/2014-06
8
Pois bem, sobre o assunto, a legislação dispõe que se resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 ela poderá ser
feita por Edital. Considerando, no caso, que o Termo de Intimação Fiscal foi
devolvido pelos Correios ao remetente (RFB), às fls. 04, não cabiam outras
tentativas de encaminhamento da intimação por via postal.
O art. 23, inciso II e § 1o, do Decreto no 70.235/1972, dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
[...]
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; [...] (grifo nosso)
Ressalte-se que o Decreto no 70.235/72 não estabelece ordem de preferência que
deva ser seguida para que se realize a intimação por Edital e tanto isso é verdade
que o § 1o do seu art. 23 é expresso ao dizer “Quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput deste artigo...”, assim, basta que um só dos meios tenha
sido utilizado e restado improficuo para que possa ocorrer a intimação por Edital,
não obstante entendimento diverso do impugnante.
Assim, consta nos autos que o contribuinte foi regularmente intimado do Termo
de Intimação Fiscal, posto que tal intimação foi realizada pelo Edital no 11, de fls.
12, de 30/07/2013, uma vez que foi improfícua, conforme devolução do Termo ao
remetente, às fls. 11, a intimação encaminhada via postal para o endereço
informado pelo contribuinte no DIAC, para fins de intimação. Transcorrido o prazo
legal de afixação do Edital e o prazo para atendimento da intimação inicial, o
contribuinte não se manifestou, por isso foi efetuado o lançamento de ofício, por
falta de comprovação das informações prestadas na declaração do exercício de
2010.
Desta forma, há que se considerar atendido o disposto no art. 53, inciso III, do
Decreto 4.382/2002 (RITR).
Ademais, cumpre destacar que até mesmo a ausência de intimação prévia não
acarreta prejuízo ao requerente e não implica nulidade ou violação aos princípios
constitucionais do contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do
direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o mesmo
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, acompanhada
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721450/2014-06
9
dos documentos de que dispuser para fazer prova a seu favor, nos termos dos
arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao Contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora
em análise que o contribuinte o está exercendo o seu direito defesa. Assim,
mesmo admitindo-se que o contribuinte não tenha tomado conhecimento
daquela intimação inicial, por ocasião da apresentação da sua impugnação, o
mesmo poderia instruí-la com os documentos de prova de que dispunha, visando
afastar a exigência, materializada na referida Notificação de Lançamento.
Também, cabe observar que a Notificação de Lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
trazendo as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, inclusive, a
correta descrição dos fatos e enquadramentos legais da infração apurada pela
autoridade fiscal (às fls. 04/05), que resultou no imposto suplementar
devidamente demonstrado (às fls. 06).
Reitere-se que foi proporcionada ao contribuinte a oportunidade de exercer
plenamente o contraditório e a ampla defesa, mediante a apresentação
tempestiva da sua impugnação, de conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16
do Decreto 70.235/72, o que, aliás, foi feito, conforme Impugnação de fls. 23/28,
acompanhada de documentos de prova, ora apreciados para efeito de julgamento
da lide.
No que se refere às decisões judiciais citadas é de se ressaltar que as mesmas
somente aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites
desses julgados, de conformidade com o disposto no art. 506 do Código de
Processo Civil.
No que concerne aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto
mereçam respeito entendimentos manifestados por juristas citados pelo
contribuinte, esclareçase que tais entendimentos não podem prevalecer sobre a
orientação dada pela Receita Federal do Brasil quando da interpretação de
dispositivos legais.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721450/2014-06
10
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais, estabelecidos
no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
constando devidamente identificadas e motivadas as irregularidades apuradas
pela Autoridade Fiscal (áreas de produtos vegetais, em descanso e pastagens não
comprovadas, além de subavaliação do VTN declarado e arbitramento de novo
valor com base no SIPT da RFB) e tendo o interessado, após dela ter tomado
ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal, não há que se falar
em NULIDADE, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser
incabível o pretendido cancelamento, por não se vislumbrar qualquer vício capaz
de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prospera a preliminar de nulidade arguida pelo impugnante,
passando à análise de mérito.”
Apenas em complemento à fundamentação acima, mencione que este Conselho já
firmou o entendimento de que a fase litigiosa apenas inicia-se com o lançamento fiscal e a
impugnação. Antes disso, não há que se falar em direito ao contraditório e à ampla defesa.
Súmula CARF no 162:
“O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.”
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Conforme acima narrado, o Recurso Voluntário se restringe a pleitear a
consideração do laudo apresentado, que comprovaria as áreas glosadas pela d. Fiscalização, bem
como área de uso alternativo do solo e Área de Preservação Permanente (APP).
Pois bem. Quanto à área declarada como de pastagem, em razão da apresentação
da Ficha de Atualização Cadastral e de Registro de Vacinação de Bovinos e Bubalinos, a Acórdão
recorrido restabeleceu integralmente a área anteriormente glosada, motivo pelo qual não
conheço dessa parte do recurso.
No que tange às demais áreas glosadas, sem qualquer documentação hábil a
comprovar o seu uso, de fato não há como restabelecê-las. Embora o Recorrente tenha
novamente feito referência à apresentação de laudo técnico, inclusive mencionando as folhas em
que supostamente se encontram (fls. 36/42), confirmo a decisão da DRJ no sentido de que nada
foi apresentado neste sentido.
Oportuno mencionar que, embora a decisão da DRJ tenha se pronunciado sobre à
suposta Área de Preservação Permanente (APP), deixando-a de considerá-la em razão da não
apresentação do ADA, em que se pese meu entendimento quanto à dispensabilidade de tal
documento para fins de fruição da isenção do ITR – em consonância ao pronunciamento pacífico
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.387 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721450/2014-06
11
do Superior Tribunal de Justiça, incorporado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
conforme Parecer PGF/CRJ no 1329/2016 – deixo de acolher tal pleito, em razão da ausência de
laudo que comprove tal área.
De fato, embora seja prescindível a apresentação do ADA para o reconhecimento
desta área para a fins de fruição da isenção do ITR, bem como sua averbação na matrícula do
imóvel – uma vez que a restrição ao uso dessas áreas decorre diretamente da lei, não sendo
necessária a averbação para lhe conferir publicidade – no caso vertente, especialmente diante da
ausência de declaração de tais áreas em DITR, incumbia ao Recorrente comprovar a existência das
áreas de interesse ecológico por todos os meios legais, bem como moralmente legítimos.
A prova apresentada pelo Recorrente consistiria no laudo técnico suscitado, mas
que não foi apresentado nem nenhum momento, motivo pelo qual, não há como acolher o pleito
de consideração de tal área para fins de cálculo do ITR.
Diante do exposto, no mérito suscitado, conheço-o em parte e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 127
DF CARF MF
Original